Tribunal: TJES
Processo: 5005917-42.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005917-42.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

IMPETRADO: QUARTA TURMA RECURSAL - TURMA RECURSAL REGIÃO SUL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5005917-42
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA QUARTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Rio de Janeiro Refrescos Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, que, ao julgar recurso inominado em ação indenizatória, rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda fundada na alegação de existência de corpo estranho em refrigerante produzido pela impetrante, supostamente causador de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ação indenizatória fundada na alegação de corpo estranho em produto alimentício, cuja apuração demanda produção de prova pericial complexa, é compatível com a competência e o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
cabível
a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça
quando o
objetivo
for
unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

4.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis é restrita às causas de menor complexidade, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

5. A necessidade de produção de prova pericial formal e complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, oralidade, economia processual e celeridade que regem esse microssistema.

6. A prova técnica admitida no âmbito dos Juizados Especiais limita-se a avaliações simples, conforme o art. 35 da Lei nº 9.099/1995, não abrangendo perícia aprofundada de natureza laboratorial.

7. A apuração da veracidade da alegação de corpo estranho em produto alimentício exige exame técnico destinado a verificar a existência do objeto, sua origem e a forma de inserção no recipiente, especialmente quando o produto foi apresentado aberto e com lacre violado.

8. Fotografias e vídeos produzidos unilateralmente não são suficientes, por si sós, para comprovar o alegado defeito do produto, tornando imprescindível a produção de prova pericial complexa.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a necessidade de prova pericial complexa implica a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

10. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, facultado às partes o ajuizamento da ação perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
É
cabível
a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça
quando o
objetivo
for
unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Demandas que exigem perícia técnica aprofundada devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial.

4. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com ressalva do direito de repropositura da ação pelas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 35 e 51, II; CPC, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 71.362/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no RMS nº 71.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJES, MS nº 5005715-02.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 27.04.2023; TJES, MS nº 5008288-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5005917-42
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA QUARTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INCOMPETÊNCIA.

Senhor Presidente.
Prevalece na
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

o entendimento de que é cabível
a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça
quando o
objetivo
for
unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RMS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA RECURSAL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 376/STJ. DEBATE SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Ordinário.

2. Embora, em regra, seja da Turma Recursal a competência para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, conforme dispõe a Súmula 376/STJ, excepcionalmente admite-se a impetração do
mandamus
nos Tribunais de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais.

[...]

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 71.362/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 267/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente (AgInt no RMS 70.880/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no RMS n. 71.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É cediço que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023).

[...]”.

(TJES – MS nº 5005715-02.2024.8.08.0000, Relatora Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/10/2024)

E a
pretensão deduzida
pela impetrante
restringe-
se
à impugnação do acórdão proferido pela
4ª Turma do Colegiado Recursal da Capital
que rejeitou a arguição de incompetência deduzida na ação indenizatória autuada sob nº
5006428-81.2024.8.08.0030,
a
juizada por Matheus Henrique Gomes e Petrius Abud B
e
lmok
perante o 2º Juizado Especial Cível de Linhares,
hipótese
que admite a impetração do
mandado de segurança
perante este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

Ante o exposto, rejeito as preliminares.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5005917-42
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA QUARTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

C
onforme
o disposto no art. 98, I, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis
de menor complexidade
e com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Por esta razão,

a necessidade de produção de prova pericial formal de maior complexidade,
afasta a
competência dos Juizados Especiais, porquanto incompatível com os princípios da
informalidade,
simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Adicional de Insalubridade. Competência do Juízo Suscitante.

[...]

A necessidade de perícia técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial, que se restringe a matérias de menor complexidade, conforme artigo 98, inciso I, da CF.

[...]”.

(TJSP – C
C nº
00457941020248260000, Relator
Des.
Vico Mañas, Data de Julgamento: 25/04/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/04/2025)

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E REMESSA À JUSTIÇA COMUM. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por METRON ENGENHARIA LTDA. contra ato da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que manteve decisão do 2º Juizado Especial Cível de Vitória reconhecendo sua competência para julgar ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por VALERIA CYSNE RODRIGUES PAIM, apesar da alegada necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se a necessidade de prova pericial complexa torna o processo incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) se, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, é cabível a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A competência dos Juizados Especiais é restrita a causas de menor complexidade, sendo incompatível com demandas que exijam prova pericial de maior complexidade. O artigo 35 da Lei nº 9.099/1995 permite a produção de prova técnica simplificada no âmbito dos Juizados, mas não substitui a necessidade de uma perícia aprofundada quando imprescindível para a resolução da controvérsia. No caso, o julgamento da ação indenizatória depende de análise técnica exauriente sobre alegados vícios construtivos, conforme constatado em laudo preliminar produzido em ação judicial correlata, que requer complementação e esclarecimentos. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, os atos decisórios proferidos são nulos, conforme artigo 64 do CPC/2015, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente para processamento e julgamento da causa. A remessa dos autos à Justiça Comum preserva o aproveitamento dos atos não decisórios, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança parcialmente concedida para: (i) reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e da 3ª Turma do Colegiado Recursal para processar e julgar o processo nº 0019666-53.2019.808.0347; (ii) anular a sentença e os atos subsequentes, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Tese de julgamento: A necessidade de produção de prova pericial complexa torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando o reconhecimento de sua incompetência absoluta. Reconhecida a incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente devem ser anulados, com remessa dos autos ao juízo competente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 35; CPC/2015, arts. 64 e 464; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/10/2018; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20/03/2018.”

(TJES – MS nº 5015090-61.2023.8.08.0000, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

[...]

3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples.

5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo.

[...]”.

(TJES – CC
nº
50162724820248080000, Relator
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
, 1ª Câmara Cível,
publicado em 20/02/2025
)

“
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - CONFLITO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL E DA JUSTIÇA COMUM - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

Nos moldes do entendimento firmado pela 1ª Sessão Cível deste TJMG, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº1.0000.17.016595-5/001, a prova pericial complexa constitui fator determinante na fixação de sua competência, já que não se coaduna com o procedimento sumaríssimo e informal, adotado no âmbito dos Juizados Especiais”.

(TJMG – C
C nº
0262865-04.2024.8.13.0000, Relator
a
Des
ª
. Luzia Divina de Paula Peix
o
to, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 16/02/2024)

Diga-se, a propósito,
que
a
produção
de prova
pericial
no âmbito dos juizados especiais,
apesar de
admit
ida,

limita-se
à nomeação de
técnicos
para
avaliações simples,
conforme
o disposto no

art. 35 da Lei nº 9.099/1995.

Os autores da

ação
indenizatória supramencionada
alegam ter adquirido

um
refrigerante
da marca Coca Cola,
produzido pela impetrante,
bem como
que após
a ingestão do
líquido
teriam constatado
a existência de
um
corpo estranho dentro do recipiente, fato que
supostamente
lhes causou dano moral
indenizável
.

Ao
contestar a pretensão deduzida na inicial
a impetrante requereu a produção de prova pericial destinada a aferir se o
corpo estranho exist
e

e
, em caso positivo,
a realização de exame laboratorial para identificar
qual a sua origem e como se instalou dentro do frasco,
uma vez que a
ação
foi instruída apenas com fotografias e vídeos
produzidos unilateralmente pelos autores, demonstra
ndo

o produto já aberto e, por conseguinte, com lacre violado.

Verifica-se, portanto, que
o
s
limitados elementos de prova
anexados aos autos da ação indenizatória
não são suficientes
para certificar a
ocorrência
de ato ilícito imput
ado
à
impetrante
.

Conclusão diversa seria possível se a embalagem estivesse
devidamente
lacrada, com filmagens de corpo estranho dentro
do frasco
após a aquisição do produto
e antes da sua abertura
.

Assim,
comprovado que a solução da controvérsia estabelecida na aludida demanda exige a produção de prova pericial que
excede a simples avaliação do produto
adquirido pelos autores
,
há óbice ao processamento do feito perante o Juizado Especial
Cível,
do que decorre

a plausibilidade

d
o direito líquido e certo
alegado
pela impetrante
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em ação indenizatória com idêntica causa de pedir, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por Rio de Janeiro Refrescos LTDA., contra decisão da 5ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação indenizatória nº 5003254-73.2023.8.08.0006, ajuizada por José Carvalho da Silva Lima, em razão de suposto ato ilícito decorrente de corpo estranho encontrado em produto de refrigerante. A impetrante alega a necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, e pleiteia a declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos à justiça comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda indenizatória é do Juizado Especial Cível ou das Varas Cíveis, dada a necessidade de prova pericial; (ii) determinar se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos à justiça comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, devendo ser demonstrada a violação por prova pré-constituída. 4. A competência dos Juizados Especiais limita-se a causas de menor complexidade, sendo possível a produção de prova técnica simplificada, mas não de perícia complexa, como no caso em questão, que envolve a verificação de possível violação de lacre e a presença de corpo estranho em produto alimentício. 5. A jurisprudência do STJ admite que a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a ação ser remetida à justiça comum. 6. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, sendo os autos remetidos ao juízo competente, conforme art. 64 do CPC, cabendo à Vara Cível competente decidir sobre o aproveitamento dos atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a ação ser processada e julgada pelas Varas Cíveis. 2. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 64; Lei nº 9.099/95, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/09/2019, DJe 18/09/2019; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/09/2019, DJe 11/10/2019; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 20/03/2018, DJe 28/03/2018”.

(TJES – MS nº 5008288-13.2024.8.08.0000, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 29/11/2024)

A
nte o exposto,
concedo a segurança

pleiteada
para determinar

extinção sem resolução do mérito do feito originário em razão da incompetência absoluta do juizado especial, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, ressalvando o direito autoral de ingresso pelas vias ordinárias.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)